Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-44.2023.8.11.0055
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014840-44.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Assistência Social, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENDIO ROGERS INACIO DA SILVA - CPF: 034.056.291-95 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL

CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME
CARE
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RECURSO

PARCIALMENTE

PROVIDO
.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por
Endio
Rogers Inácio da Silva, visando ao fornecimento de atendimento domiciliar (home
care
), com equipe multiprofissional.

2.
A sentença julgou procedente o pedido para tornar definitiva a tutela antecipada e condenar o Estado ao fornecimento do serviço, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 80.000,00), além de determinar a isenção de custas.

II. Questão em discussão
:

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a causa deveria ser remetida ao Juizado Especial da Fazenda Pública, com exclusão da verba honorária, à luz do valor atribuído à causa;

(
ii
) definir o critério de fixação dos honorários sucumbenciais em demandas de saúde pública
,
se percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa;
e

(
iii
) determinar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários entre os entes federativos solidariamente condenados (Estado e Município).

III. Razões de decidir
:

4. A prestação continuada do serviço de home
care
, com custo anual estimado em R$ 339.450,00, afasta a alegação de que a demanda se enquadraria na
microalçada
, não se aplicando o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

5. De ofício, foi corrigido o valor da causa para R$ 339.450,00, de modo a refletir o real proveito econômico da demanda.

6. Em razão do julgamento do Tema 1.313 do STJ, os honorários em ações de saúde devem ser fixados por equidade, afastando-se o § 8º-A do art. 85 do CPC.

7. O arbitramento em R$ 3.000,00 atende aos critérios do art. 85, § 2º, CPC, considerando a complexidade da causa e a natureza da prestação.

8. Reconhecida a responsabilidade solidária entre Estado e Município (Tema 793/STF), impõe-se a divisão proporcional da verba honorária entre os dois entes, ainda que o cumprimento se mantenha direcionado ao Estado.

IV. Dispositivo e tese
:

9. Recurso parcialmente provido, para fixar os honorários por equidade em R$ 3.000,00, a serem pagos em partes iguais por Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra. Sentença mantida nos demais termos. Valor da causa corrigido de ofício para R$ 339.450,00.

Tese de julgamento:
“1. O julgamento do Tema 1.313 do STJ afasta a suspensão automática dos processos em trâmite e determina a fixação de honorários por apreciação equitativa em demandas de saúde pública. 2. A responsabilidade solidária entre entes federativos implica a divisão proporcional da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º, 23, II, e 196; CPC,
arts
. 81, § 1º, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 87, 292, § 3º; CC,
arts
. 257 e 265; Lei nº 8.080/1990, art. 19-M; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.313, REsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.6.2025; STF, Tema 793, RE 855.178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 31.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1014840-44.2023.8.11.0055, ajuizada por ENDIO ROGERS INÁCIO DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, objetivando o fornecimento de atendimento domiciliar na modalidade “home
care
”, com equipe multiprofissional, conforme prescrição médica.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido para tornar definitiva a tutela e condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a efetuar o regular fornecimento do atendimento domiciliar, “incluindo o fornecimento de energia elétrica necessária para o fornecimento dos equipamentos médicos, enquanto perdurar a prescrição médica”, isentando-o de custas e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO apelou, requerendo: (i) a suspensão de qualquer deliberação sobre honorários até o julgamento do IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000; (
ii
) no mérito, o afastamento de condenação em honorários na 1ª instância por aplicação do microssistema dos Juizados, com reconhecimento da competência absoluta do JEFAZ e, subsidiariamente, anulação da sentença com remessa ao juízo competente; (
iii
) a fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC); (
iv
) em último caso, a adoção do “proveito econômico” como base de cálculo, no valor de R$ 1.000,00, ou, subsidiariamente, R$ 11.160,00 (valor anual indicado no id 136987085); e (v) a divisão proporcional dos honorários entre os litisconsortes, sem presunção de solidariedade.

Apresentadas contrarrazões pela DEFENSORIA PÚBLICA, pugnou-se pelo desprovimento do apelo, com manutenção da sentença, ao argumento de que o IRDR estadual sobre honorários em judicialização da saúde já fixou teses no sentido da observância dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC quando aferível a base de cálculo, bem como da inaplicabilidade da equidade fora das hipóteses legais delineadas no Tema 1.076 do STJ.

O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em contrarrazões, requereu o desprovimento do apelo, defendendo a manutenção integral da sentença e a responsabilização sucumbencial apenas do Estado, ao argumento de que, embora solidária a responsabilidade em saúde, o cumprimento deve ser direcionado conforme a repartição de competências (Tema 793/STF), tratando-se de procedimento de alto custo/alta complexidade afeto ao Estado. Invocou precedentes desta Corte quanto ao direcionamento da obrigação e à repercussão disso na sucumbência.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de atendimento domiciliar (“home
care
”), na qual a sentença julgou procedente o pedido e condenou apenas o Estado ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 80.000,00).

No curso do feito, houve informação de que o paciente foi admitido pela empresa
Car
In Service, com diária de R$ 930,00, o que representa aproximadamente R$ 339.450,00 por ano, por se tratar de prestação continuada.
Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública e pelo Município de Tangará da Serra, pugnando pela manutenção integral da sentença.

O ESTADO de Mato Grosso sustenta o não cabimento de honorários sucumbenciais em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários-mínimos, pretendendo a incidência (por analogia) do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, próprio do microssistema dos Juizados Especiais.

Conforme se extrai dos próprios autos, o autor foi admitido pela empresa
Car
In Service, com diária de R$ 930,00, em regime de prestação continuada. Tal informação permite dimensionar, de forma objetiva, o custo efetivo do tratamento pleiteado, o qual se projeta em aproximadamente R$ 339.450,00 por ano. Circunstância dessa magnitude repele, por si, a premissa de que a demanda se enquadraria em alçada inferior a 60 salários-mínimos; ademais, o valor atribuído à causa no ajuizamento (R$ 80.345,13) já superava o teto então vigente, de modo que não se configura a competência do Juizado da Fazenda Pública nem a hipótese de exclusão de honorários na origem.

Sob o prisma técnico, o valor da causa deve guardar correspondência com a utilidade econômica do pedido e admite retificação quando houver descompasso com a realidade do litígio (CPC, art. 292, § 3º). No caso, a prova já coligida
evidencia
que o custo efetivo do tratamento pleiteado supera, com folga, o patamar que inspira o microssistema dos Juizados, de modo que não remanesce base fático-jurídica para invocar o art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 com o objetivo de excluir a verba honorária.

Diante do exposto, demonstrado nos autos o custo efetivo do tratamento pleiteado, afasta-se a premissa de
microalçada
e, por consequência, é inviável cogitar remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como não se aplica o art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

De ofício, impõe-se a retificação do valor da causa para R$ 339.450,00 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), a fim de adequá-lo ao montante efetivamente controvertido na demanda.

Ultrapassadas essas considerações, passa-se à análise do arbitramento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC e à luz dos elementos constantes dos autos.

No caso
sub judice
, conquanto tenha sido determinada a suspensão do feito em virtude do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – Tema 7, instaurado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impende reconhecer que a controvérsia alusiva aos critérios de fixação dos honorários advocatícios nas lides envolvendo prestações de saúde restou definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja aplicação é imediata, o que afasta, por conseguinte, a necessidade de manutenção da suspensão processual.

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal já vem reiteradamente assentando que o julgamento do Tema 1.313, exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta a alegação de suspensão automática dos feitos que versem sobre a matéria, impondo, em consequência, a fixação da verba honorária por equidade, conforme se extrai do seguinte precedente:

“Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8º-A, do CPC. 4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata. 5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável. 6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação
. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.6.2025 (N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)”
[
g.n
].

No que tange ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, impõe-se a adoção da apreciação equitativa nas demandas envolvendo o direito à saúde, nos exatos moldes delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que afasta a incidência do § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, presentes os vetores do § 2º do art. 85 do CPC (zelo profissional, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), considerado ainda a natureza personalíssima e de valor inestimável da tutela
prestacional
de saúde, reputa-se razoável e proporcional o arbitramento, por equidade, de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

a título de honorários sucumbenciais.

Conquanto a obrigação de fazer seja direcionada ao Estado de Mato Grosso, em razão da repartição administrativa do SUS e da natureza do procedimento (home
care
), a responsabilidade dos entes é solidária, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793). Em consequência, verificada inércia ou descumprimento injustificado pelo Estado, mostra-se legítimo o redirecionamento do cumprimento ao Município de Tangará da Serra para assegurar a efetividade do direito à saúde (CF,
arts
. 6º e 196; Lei n. 8.080/1990)
. À vista disso, os honorários sucumbenciais são fixados por equidade e distribuídos em partes iguais entre Estado e Município (CPC,
arts
. 81, §1º, e 87; CC,
arts
. 257 e 265), preservado o direcionamento do cumprimento ao ente estadual.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame.1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente. III. Razões de decidir. 3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono. 4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra. Tese de julgamento:"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. 2.
A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, e 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)” [
g.n
].

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação do ESTADO DE MATO GROSSO, para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, arbitrando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Tangará da Serra, mantida a sentença nos demais termos; e, de ofício, corrijo o valor da causa para R$ 339.450,00 (trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), a fim de adequá-lo ao montante efetivamente controvertido na demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025